Tribunal: STF
Processo: Rcl 87452
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Acre, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 500-82.2018.5.14.0402



    Em sua razões, o Estado reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do trabalho para o julgamento da reclamação trabalhista originária, por meio da qual a parte beneficiária pleiteia o recebimento de verbas trabalhistas relativas a período posterior à transmudação de regime, teria desrespeitado o que decidido nas ADIs 3.395 e 3609, bem como o teor da Súmula Vinculante 10.



    A parte reclamante narra o seguinte contexto fático:



     “Aduz a beneficiária que foi contratada pelo reclamado em 13.05.1986, sem ter sido submetida a concurso público, para exercer o cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos na Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE). 



    Afirma que em 02.01.1994 ocorreu a transmutação automática de seu regime celetista para o estatutário, conforme determinação da Lei Complementar n. 39/1993 e Lei Complementar n. 84/2000, de modo que foi enquadrado(a) em cargo público segundo o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCR) do referido órgão. 



    Desse modo, requereu a condenação do Estado do Acre a indenização de valores relativos a depósitos de FGTS supostamente devidos e não pagos, no vencido e no vincendo desde a data de 1994, com a capitalização dos juros a base de 3% ao ano, mais atualização monetária e juros compensatórios de 0,5% ao mês. A sentença reconheceu a INCOMPETÊNCIA material da Justiça do Trabalho, ante a transmutação de regime, a teor do entendimento vazado na ADI nº 3.395/DF-MC. 



    A sentença resolveu acolher a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os pedidos formulados na petição inicial, e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, IV do CPC, de modo que deve o Autor apresentar a ação competente na Justiça Comum.



    Apresentado o recurso ordinário pela beneficiária, o Estado do Acre apresentou contrarrazões e o qual foi conhecido e provido, conforme ementa a seguir:



    (...)



    Entendendo ter havido violação a dispositivos da legislação federal, bem como afronta às normas constitucionais, o Estado do Acre interpôs Recurso de Revista, visando a reforma do decisum.



    Entretanto, o eminente Julgador negou seguimento ao Recurso de Revista, “em virtude da ausência do(s) requisito(s) de sua admissibilidade elencado(s) nas alíneas "a" e "c" do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho”, razão pela qual se interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi assim decidido: reconhecida a transcendência política do recurso de revista do Estado Reclamado e sua admissibilidade à luz dos arts. 896, “c”, e 896-A, § 1º, II, da CLT, dou provimento ao agravo de instrumento, para admitir o recurso de revista, dele conhecendo por violação do art. 114 da CF, à luz da exegese que lhe deu o STF no julgamento da ADI 3.395-6/DF e da Rcl 9.625/RN, provendo-o, no mérito, com lastro nos arts. 118, X, 251, III, e 255, III, “c”, do RITST, a fim de declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho, para processar e julgar a presente demanda e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, ficando prejudicado o exame dos demais temas do apelo.



    Em face dessa decisão parte beneficiária interpôs Agravo Interno, o qual foi provido pela Turma, nos seguintes termos: dar provimento ao agravo da Reclamante, para restabelecer o acórdão regional que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, negando provimento ao recurso de revista quanto ao tópico e, adentrando na análise do tema da prescrição bienal, que ficou prejudicado na decisão ora agravada, negar provimento ao agravo de instrumento do Reclamado”. (eDOC 1, p. 4-5)



    Argumenta que “é incontroverso nos autos que a partir do ano de 1994 passou o(a) recorrido a ostentar vínculo de natureza estatutária, regulada pelo art. 37 do ADCT da Constituição do Estado do Acre c/c LCE no 39/93”. (eDOC 1 p. 9)



    Assevera, assim, que “é a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de servidor público vinculado ao Estado do Acre por regime jurídico-administrativo, qual seja a lei que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Acre”. (eDOC 1, p. 11)



    Aduz, ainda, a violação à decisão proferida na ADI 3609, reforçando que:



    “(...) em face da declaração de inconstitucionalidade do preceito normativo, busca o timbre judicial ao seu pleito para ACUMULAR AS VANTAGENS DO REGIME ESTATUTÁRIO COM O CELETISTA, a fim de obter o recolhimento do FGTS em período no qual a ele(a) já foram vertidas TODAS as benesses do regime ESTATUTÁRIO. 



    Em verdade, ainda que forte na nulidade da transposição, não há como reconhecer a(o) Reclamante o direito de beneficiar-se, de modo concomitante, de dois regimes ONTOLOGICAMENTE INCOMPATÍVEIS, a saber: o CELETISTA e o REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO ACRE.” (eDOC 1, p. 14)



     



    No mais, sustenta que “a situação apresentada é a declaração de nulidade de uma relação jurídica ex vi legis: a estatutária disposta na LCE 39/93. A rigor, não há contrato nulo, mas LEI INCONSTITUCIONAL, aplicando-se o efeito repristinatório à declaração de inconstitucionalidade, com a restauração da vigência dos arts. 282, 284 e 285, da Lei Complementar Estadual nº 39/93, outrora tidos por revogados, considerando-se tais servidores como meros ocupantes/titulares de cargos efetivos, integrantes de quadro provisório, em extinção”. (eDOC 1, p. 18)



    Requer, ao final, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56307 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7.857 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013; grifo nosso) 



    Na hipótese versada nos autos, observa-se que o ato reclamado confirmou o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar a reclamação trabalhista originária, na qual se pleiteiam verbas trabalhistas decorrentes de suposta inconstitucionalidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário. Nesse sentido, transcrevo trecho do referido julgado:



    “O Reclamado, em seu agravo, sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, sob o fundamento de que foi válida a transmudação do regime jurídico do celetista para o estatutário.



    (...)



    No caso presente, cinge-se a controvérsia em definir se o empregado admitido sem concurso público, há menos de cinco anos da data da promulgação da Constituição Federal de 1988, faz jus ao percebimento de FGTS ou passou a ser estatutário com a instituição do regime jurídico próprio de servidores públicos no âmbito da Administração Pública Federal, o que acarretaria na extinção do seu contrato de trabalho a partir dessa implementação.



    A partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.150-2/RS -- em que declarada a inconstitucionalidade da transposição automática do regime celetista para o estatutário, nos casos de empregados que não tenham sido aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos, ou ainda concurso de efetivação (art. 37, II, da CF de 1988 c/c art. 19, caput e § 1º, do ADCT da CF de 1988 --, esta Corte Superior adotou a tese da impossibilidade da conversão automática de regime jurídico em decorrência da edição de norma instituidora.



    Portanto, à luz do decidido pelo Excelso STF, o que impede a migração automática, de acordo com o decidido na ADI 1.150-2/RS, é a ausência de submissão do servidor celetista ao crivo do concurso público.



    (...)



    Importa assinalar que entre os dispositivos da lei gaúcha impugnados na ADI 1.150-2/RS não figurou o preceito que definiu que os servidores celetistas que ingressaram no serviço público mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 passariam à condição de vinculados ao regime estatutário.



    (...)



    O Tribunal Pleno, a partir da tese firmada pelo STF na ADI nº 1.150-2/RS, concluiu que a mudança do regime celetista para o estatutário não implica provimento automático dos servidores em cargo público efetivo. 



    Nesse cenário, consagrou-se a tese de que os empregados admitidos antes da vigência da Constituição, e desde que detentores da estabilidade de que trata o artigo 19 do ADCT, estão sujeitos à transposição de regime jurídico em decorrência da publicação da lei instituidora. 



    Em outras palavras, não há óbice constitucional para a transmudação de regime dos empregados admitidos antes de 05/10/1983, em face da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, mas a mudança do regime jurídico não resulta no provimento de cargos públicos efetivos. 



    Feitas essas considerações, ressalto que o fato de a Reclamante ter sido admitida em 13/05/1986 e, portanto, não ser detentora da estabilidade de que trata o artigo 19 do ADCT, faz com que o presente caso não se amolde à hipótese julgada pelo Tribunal Pleno desta Corte. 



    Ante o exposto, não é válida a mudança automática do regime celetista para o estatutário, quando o empregado tiver sido admitido pelo regime celetista, após 05/10/1983, em face da ausência da estabilidade de que trata o artigo 19, caput, do ADCT. 



    Assim, uma vez reconhecido que a Reclamante não fora alcançado pela Lei 8.112/90, instituidora do regime jurídico próprio de servidores públicos no âmbito da Administração Pública Federal, faz jus aos valores do FGTS nos períodos anterior e posterior à referida Lei, nos termos da Súmula 362/TST, não havendo justificativa para a improcedência do pedido relativo ao recolhimento de FGTS na conta vinculada obreira, porquanto a Autora manteve-se vinculado integralmente ao regime celetista.



    (...)



    Ante o exposto, não é válida a mudança automática do regime celetista para o estatutário, quando o empregado tiver sido admitido pelo regime celetista, após 05/10/1983, em face da ausência da estabilidade de que trata o artigo 19, caput, do ADCT e em respeito ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.



    Assim, inválida a mudança automática de regime celetista para estatutário, permanece a competência desta Justiça especializada para julgar o feito.” (eDOC 6, ID: f5c402bf; grifos nossos)



    Sobre a questão, destaque-se o seguinte trecho da petição inicial da reclamação trabalhista proposta na origem, em que se constata que as verbas trabalhistas requeridas pela parte beneficiária decorreriam de suposta inconstitucionalidade/ilegalidade da transmudação de regime:



    “5. DA TRANSMUTAÇÃO INVÁLIDA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA SEM SUBMISSÃO A PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO As implicações legais decorrentes da ilegal e inconstitucional transmutação de regime celetista para estatutário, aqui ocorrido, que leva a nulidade do referido ato, sem o necessário e imprescindível concurso público, mister se faz invocar, quando do advento da Constituição da República de 1988, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), a regra contida em seu art. 24.



    (...)



    Observa-se, entretanto, que a reclamada, através da Lei Complementar n. 39/1993 e Lei Complementar n. 84/2000, estabeleceu o regime estatutário para os seus servidores que foram contratados anteriormente à promulgação da Constituição de 1988 e que eram regidos pela CLT. Pelas citadas legislações, a demandada pretendeu transmudar o regime jurídico de seus servidores celetistas, de forma automática, para o regime jurídico estatutário, em reconhecida ilegalidade, violando as normas básicas da Constituição Federal, criando uma situação artificial, prejudicando, assim, seus servidores em não proceder ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 



    (...)



    Diante do caso em tela, vale salientar que a reclamante era regida pela CLT, de modo que era optante pelo FGTS, persistindo por todo o tempo do contrato o vínculo de emprego.



    Ocorre que a reclamada, a partir de 2/1/1994, de forma irregular e ante a invalidade da referida transmudação automática, deixou de efetuar os depósitos do FGTS devidos ao reclamante e, assim, o prejudicou. 



    Desse modo, é devido à reclamante o adimplemento do seu FGTS com os acréscimos que tratam os arts. 13 e 22, da Lei 8.036/90, desde a data de 2/1/1994”. (eDOC 2, p. 4-8)



    Desse modo, verifica-se que a justiça trabalhista, ao firmar sua competência para julgamento de causa em que se discute a validade do vínculo jurídico-administrativo firmado entre servidores e o Poder Público, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3395. 



    No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 71.937, DJe 25.9.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo nº 500-82.2018.5.14.0402, determinando a remessa imediata daqueles autos à Justiça Comum.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente